Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS ATÉ O DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID19989359) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$1.500,00, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega ter adquirido passagem aérea, trecho Maceió/AL - Fort Lauderdale/USA, com conexão em Recife/PE e chegada ao destino às 20h do dia 31/12/2019 para participar do evento da virada de ano junto aos familiares que não os via há 4 anos. Todavia, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, chegou ao seu destino final por volta da 06h30min do dia 1o de janeiro de 2020. Sustenta que o atraso de mais de 10 horas de atraso, em relação à previsão inicial, lhe impossibilitou de participar da comemoração, lhe gerando frustração, transtornos e desgaste. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se, tão somente, quanto ao valor da reparação a título de dano moral.
5. No caso, é evidente que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram frustração e abalos psicológicos à autora/recorrente, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado, na data e horário previamente estipulados, somado à chegada ao destino com aproximadamente 11 horas de atraso, inviabilizou a sua participação na celebração do reveillón junto a sua família, tal como havia programado, causando-lhe aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
6. Tal espectro fático indica que o valor da reparação, fixado pelo douto magistrado sentenciante em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra razoável à lesão praticada.
7. Assim, em razão das circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização, que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
8. Nesse sentido: Acórdão 1167911, 07288369220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1116460, 07130102620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da condenação a título de indenização por dano moral fixado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.